Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORELI REDES ELÉTRICAS LTDA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor da agravante. Foi deferida penhora em contas correntes de titularidade da MORELI REDES ELÉTRICAS LTDA. no valor de R$ 10.281,66 (dez mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos). Em impugnação à penhora, a executada afirmou que os valores seriam de titularidade de terceiros, uma vez que receberia o pagamento de contas de energia de condôminos e repassaria à concessionária, de modo que seria mera depositária. O Juízo rejeitou a impugnação, por entender que o executado deveria provar a impenhorabilidade das verbas, o que não fez. Somado a isso, o fato de que não poderia pleitear direito alheio em nome próprio. Nas razões de agravo, MORELI repristinou as alegações da sua impugnação e requereu efeito suspensivo ao recurso, para “impedir o levantamento dos valores”. Ao final, a confirmação da liminar “acolhendo a impugnação à penhora e determinando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 10.281,66 (dez mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), por se tratar de valores pertencentes a terceiros”. (ID. 75748064). Preparo regular no ID. 77174126. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado (ID 241135572), na qual alega que os valores constritos em suas contas bancárias junto ao Banco C6 S.A. e ao Banco Inter, no total de R$ 10.281,66 (ID 239772831), não lhe pertencem, mas seriam recursos de terceiros destinados ao pagamento de despesas comuns condominiais. Intimado, o exequente manifestou-se ao ID 242979600, pugnando pela rejeição da impugnação e manutenção da penhora. É o relatório. Decido. No caso em apreço, houve penhora de créditos existentes em contas bancárias do executado, mediante bloqueio eletrônico realizado via SISBAJUD. Em situações dessa natureza, caso a constrição atinja valores impenhoráveis ou que comprometam a subsistência do devedor, incumbe-lhe o ônus de alegar e comprovar tais fatos, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Conforme lecionam Marinoni e Arenhart, "como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado.” (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). Nesse mesmo sentido, colhe-se do eg. TJDFT entendimento consolidado de que: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n. 879525, 20140111268164APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 27/07/2015, p. 275). Ressalte-se, ademais, que o sistema SISBAJUD não especifica a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, mas apenas o banco correspondente, razão pela qual compete ao executado demonstrar cabalmente que os valores bloqueados são oriundos de verba impenhorável. No tocante à alegação de que os valores pertencem a terceiros, cumpre esclarecer que, tratando-se de penhora sobre bem de pessoa alheia à lide, apenas o próprio terceiro detém legitimidade para postular a desconstituição da constrição por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC. Nesse sentido: “O terceiro [...] ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).” (Acórdão 1626848, 07221846820228070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 28/10/2022). Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 239772831 (R$ 10.281,66), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A tese de que valores pertencentes a terceiros, depositados na conta da devedora e para defender a impenhorabilidade, não se mostra absurda, de modo que, em tese, é passível de análise em sede de impugnação de penhora, na medida em que a lei processual não faz qualquer restrição com relação as questões de direito ou de fato passível de alegação. Ademais, se o argumento é de que os valores são transferidos e confiados à executada para efetuar o pagamento de dívida de interesse comum, parece, à primeira vista, que a requerente estaria defendendo direito próprio e não de terceiro, ou seja, a sua condição de depositário de valores com destinação específica. Neste caso, a tese recursal mostra-se plausível e não impediria o reconhecimento da legitimidade da executada para obstar a constrição judicial. Ocorre que, num exame prelibatório, vê-se que a agravante não colacionou elementos suficientes que demonstrassem que os valores bloqueados se referiam a repasses de terceiros e para o pagamento de contas de energia de terceiros, bem como a sua condição de mera depositária. MORELI juntou somente um comprovante de transferência de valores, via pix, da pessoa de Leonardo, no valor de R$ 240,00 (duzentos de quarenta reais) (ID. 241135576 – autos originários). Essa pessoa sequer está listada como condômino, segundo a própria relação juntada pela agravante (ID. 241135591 – autos originários). Ainda que tenha juntado boletos em nome de outras pessoas, como Gleicione e Thiago Farias, faltou comprovar o efetivo pagamento ou depósito. Depósitos que não foram individualizados nos extratos bancários, ou seja, não se apontou quais movimentações se refeririam à obrigação assumida frente a outros condôminos. Por conseguinte, e a primo ictu oculi, a probabilidade do direito não se mostrou evidenciada de plano, isto é, que a totalidade dos valores bloqueados, mais de dez mil reais, estivesse ligada a depósitos de terceiros para pagamento de contas de energia. Recebimento que sequer teria sua habitualidade demonstrada nos autos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão tão evidentes no caso concreto, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15